Tribunal: STF
Processo: HC 269163
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO MORADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRETENSA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.